Tribunal: STF
Processo: ARE 1009683
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Abono variável (Lei Federal nº 10.474/02 e Lei Estadual nº 4.631/05). Interesse geral e exclusivo da magistratura. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, I, n, da CF. Precedentes. 



    1. A jurisprudência firmada na Suprema Corte é no sentido de reconhecer sua competência originária, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, para a apreciação de demandas referentes à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002.



    2. Agravo regimental não provido.